Tribunal: TJSP
Processo: 0000033-82.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ameaça e lesão corporal LEVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – QUADRO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico – legítima defesa não caracterizada – pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão, no tocante ao crime de ameaça – INOCORRÊNCIA – não acolhimento – redimensionamento

Ementa:
ameaça e lesão corporal LEVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – QUADRO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico – legítima defesa não caracterizada – pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão, no tocante ao crime de ameaça – INOCORRÊNCIA – não acolhimento – redimensionamento das penas – recurso parciaLmente PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000033-82.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante MÁRCIO
ANTONIO FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 04 meses e 05 dias de
detenção, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275
Comarca de Itaporanga Vara Única
Apelante: Marcio Antônio Freire
Apelado: Ministério Público
Voto no 24067
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

QUADRO
PROBATÓRIO
CONTUNDENTE
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA
VÍTIMA
EM
CRIMES
PRATICADOS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

LEGÍTIMA
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADA

PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
NO
TOCANTE
AO
CRIME
DE
AMEAÇA

INOCORRÊNCIA

NÃO
ACOLHIMENTO

REDIMENSIONAMENTO
DAS
PENAS

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Marcio
Antônio Freire, contra a r. sentença de fls. 136/140, que o condenou
pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9a e 147, caput, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04 meses
e 25 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.
Inconformado, recorre (fls. 143/149), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas, no tocante
ao crime de lesão corpora. Com relação ao crime de ameaça, busca o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 154/157).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
3
não provimento do apelo (fls. 171/174).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia
17.12.2015, por volta das 23h30min, na Rua Joaquim Ferreira Lúcio, no
1.070, Área Industrial, cidade e Comarca de Itaporangaba, Márcio
Antônio Freire, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares
contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade
física de Claudilene Aparecida Pereira, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, Marcio Antônio Freire, prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou Claudilene Aparecida Pereira, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias,
entre os dias 18 e 19.12.2015, durante período noturno, em local
ignorado, na cidade e comarca de Itaporangaba, Marcio Antônio Freire,
prevalecendo-se das relações domésticas, por escrito, ameaçou
Claudilene Aparecida Pereira, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 07/08), documentos de
fls. 10/14, ficha de atendimento médico (fl. 19), laudo pericial (fls.
23/24), e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
4
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Claudilene disse que durante uma
discussão, o acusado começou a agredi-la com socos e tentou
enforcá-la. Derrubou-a no chão, continuando as agressões.
Quando seu filho de 9 anos começou a gritar, ele saiu correndo e
pulou a janela. Sobre as ameaças no mesmo dia, ela não se
recorda, mas afirma que houve várias outras ameaças, inclusive
por escrito e com fotos de armas, através de mensagens. Contou
também que depois desse fato, estava em uma festa e sofreu
ameaças do acusado, por palavras, dizendo que se ela não fosse
embora ele iria matá-la, com isso decidiu ir embora. Chegando em
casa, o acusado veio com seu carro e bateu no carro dela, vindo a
ser preso em seguida. Depois de um tempo ele foi procurá-la,
pedindo para que ela retirasse o processo, ela o tocou de lá.
Ângela Cristina Mendes disse que nada sabe
sobre os fatos. Nunca viu, sequer presenciou agressões ou ameaças
do acusado contra a vítima. Ela, depoente, já se desentendeu com
a vítima, vindo a agredi-la.
Revel, Márcio não compareceu à audiência de
instrução e julgamento, razão pela qual não foi ouvido.
Diante da prova produzida, patente a
consumação dos delitos de lesão corporal leve e ameaça imputados
a Márcio, exsurgindo com clareza da prova colhida em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
5
sua responsabilidade pelas ameaças e agressões praticadas contra
a vítima, nos exatos termos da denúncia.
A figura do § 9o, do art. 129 do Código Penal
também está caracterizada, sendo incontroversa nos autos a
existência de relações domésticas e de coabitação entre as partes
na data dos fatos (companheiros).
Pretende a Defesa a absolvição.
Sem razão, contudo.
Materialidade
e
autoria
foram
suficientemente comprovadas nos autos, restando isolada a
singela tese de irresponsabilidade do acusado, sobretudo diante
das mensagens copiadas às fls. 10/14, que evidenciam as ameaças
proferidas, inclusive com envio de fotos de armas a fim de
intimidar a vítima.
O laudo de fls. 23/24 evidencia que a vítima
apresentava hematomas no braço direito, na região occipital
esquerda, equimose na região cervical e escoriações em região
dorsal esquerda, ferimentos provocados por agente contundente,
lesões estas consentâneas com as agressões que Claudilene afirma
ter sofrido no dia dos fatos.
No ponto, é segura a palavra da vítima no
sentido de que levou tapas, murros e chutes do acusado após
discussão por motivos fúteis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
6
A versão do acusado, ao menos prestada à
autoridade policial (fl. 15), é contrária à da vítima.
Contudo, em casos como o dos autos, em que
praticadas as agressões e ameaças ao largo da vista de terceiros,
deve-se dar maior prestígio à palavra da vítima, mormente
quando consentânea com as demais provas existentes nos autos,
sob pena de se incorrer em odiosa irresponsabilidade penal.
O acusado era imputável na data dos fatos e
tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo
qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a beneficiá-lo.
A prova é certa, segura e não deixa dúvidas
de que cometeu o crime previsto no art. 129, § 9o, e art. 147, por
duas vezes, todos do Código Penal, devendo por eles responder”
(sic fls. 137/138).
Na fase extrajudicial, Márcio negou a prática dos
delitos (fl. 15). Admitiu ter discutido com a vítima no dia dos fatos,
mas negou tê-la agredido, sob o argumento de que apenas se
defendeu. No tocante às mensagens de texto, apenas “revidou”, pois a
ofendida lhe mandou mensagem, chamando-o de “corno”. No
entanto, apagou tais mensagens.
Em juízo, não obstante regularmente intimado, o
réu deixou de atender ao chamado judicial, razão pela qual foi
decretada sua revelia (fl. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
7
Como exposto, a vítima foi categórica ao afirmar ter
sido agredida e ameaçada pelo acusado, seu ex-companheiro.
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica revestem-se
de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente, são cometidos
na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que em
crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a
palavra da vítima possui especial relevância, pois são
cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se
o agressor do vínculo que mantém com o ofendido.”
(TJ/SP, Apelação no 0006425-60.2011.8.26.0292, 4a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos,
05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha, como
ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada com o
intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Assim, em casos de violência doméstica praticada
no interior da residência dos envolvidos, longe de
testemunhas, a palavra da vítima tem preponderância
sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos
circunstanciais
coligidos
ao
conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
8
probatório”
(TJ/SC,
Apelação
Criminal
no
2011.091697-2, de Chapecó, rel. Des. Torres
Marques, 02.03.2012).
De outro lado, extremamente frágil a versão
exculpatória fornecida pelo apelante na fase inquisitiva (fl. 15), ao
alegar legítima defesa, em especial observada a multiplicidade de
locais atingidos na vítima (braço direito, região occipital esquerda,
região cervical e dorsal esquerda). Da mesma forma, a alegação de ter
apenas revidado as ameaças da vítima onde, convenientemente,
alegou ter apagado as mensagens que comprovariam sua versão.
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, não havendo,
portanto, que se falar em incidência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo de rigor,
portanto, a manutenção do édito condenatório.
O laudo de fls. 23/24 atesta ter a vítima sofrido
lesões de natureza leve. Demonstrada, portanto, a prática do crime de
lesão corporal.
O mesmo se diga com relação aos delitos de
ameaça.
Ainda que tivesse o acusado alegado que teria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
9
exaltado durante uma discussão, entendo que o fato de ter sido
proferida uma ameaça em um momento de ira ou nervosismo não
torna o fato atípico, não tendo o condão de afastar a seriedade e
idoneidade da ameaça. A vontade livre e direta de produzir medo ou
receio restou comprovada por todos os elementos probatórios dos
autos, inclusive pelo próprio teor da ameaça. Afinal, um homem
nervoso e agressivo certamente causa temor em qualquer mulher.
Quanto à configuração do referido crime:
“O crime de ameaça é formal e se consuma no momento
em que a vítima dela tem conhecimento. Irrelevante sua
efetiva consumação, mas bastante o propósito de causar
temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha
consumada a infração. Se a vítima ficou com sua
liberdade psíquica afetada pelas ameaças reiteradas do
acusado, a ponto de procurar a polícia para pedir
proteção, não já negar a existência do delito do art. 147 do
CP. O dolo se caracteriza ainda que o sujeito ativo não
tivesse a intenção de praticar o mal prometido.” (TAMG
AC Rela. Myriam Saboya RT 738/691-692).
Nesse sentido:
“Em tema de ameaça, a ira do agente não anula a vontade
de intimidar. Impõe-se a solução, máxime porque ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
10
de pessoa irada, ainda que carente de seriedade, basta para
incutir temor na vítima.” (TACRIM-SP AC Rel.
Silva Franco JUTACRIM 94/112).
“A ameaça feita por encolerizado tem maior energia
intimidativa, é mais convincente do que a produzida a
frio. Na verdade, ressalvada a hipótese de mensageiro
'mafioso', se a ameaça é produzida a frio, isto é, se o
ameaçador
mostra-se
perfeitamente
sereno,
britanicamente fleugmático, radicalmente isento de
paixões, e aparenta ter completo domínio de seus nervos,
então de duas uma: a) é mentalmente desequilibrado, ou
b) está pilheriando. Aí, sim, inexiste crime.” (TACRIM-
SP AC Rel. Corrêa de Moraes RJD 28/37).
“Ira, cólera, exaltação de ânimo não despojam de força
intimidativa e de seriedade ameaçadora o anúncio de
oportuna causação de mal injusto e grave, o que é
especialmente verdadeiro para a hipótese de ameaça de
morte, pois a observação do que ordinariamente acontece
demonstra, sem deixar margem à dúvida, que a maior
parte dos homicídios é fruto daqueles estados de alma.”
(TACRIM-SP HC Rel. Corrêa de Moraes RJD
20/183).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
11
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Ameaça:
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do
mínimo legal, ou seja, 01 mês e 05 dias de detenção, por serem
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, vez que o réu seria pessoa
com personalidade deturpada.
Para tal, foram considerados os documentos de fls.
25/37 e 81/90. Contudo, tais documentos não comprovam tal situação,
vez que não trazem informações sobre condenação transitada em
julgado. Afastada a referida nota, reconduzo a pena ao mínimo legal:
01 mês de detenção
Na
segunda
fase,
ausentes
atenuantes
ou
agravantes. Aliás, incabível o reconhecimento da atenuante da
confissão, vez que o réu, em Juízo, foi declarado revel (fl. 118). E na
fase inquisitiva (fl. 15), alegou ter apenas “revidado” as ameaças da
ofendida.
De qualquer forma, ainda que reconhecida a
atenuante, inviável sua aplicação para reduzir a reprimenda para
patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231, do Col. STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
12
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, mantido o acréscimo na razão de
1/6, pela continuidade delitiva, as penas totalizam 01 mês e 05 dias de
detenção.
Lesão corporal:
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do
mínimo legal, ou seja, em 03 meses e 15 dias de detenção, pelas
mesmas desfavoráveis circunstâncias judiciais, o que deve ser
revogado, como exposto alhures, com o que a pena é fixada em 03
meses de detenção.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes,
agravantes, causas de aumento e de diminuição, a pena é tornada
definitiva.
Somadas, as penas totalizam 04 meses e 05 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000033-82.2016.8.26.0275 -Voto no
13
detenção.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho a fixação do regime aberto para o início
do cumprimento da pena, em atenção ao disposto no artigo 33, §2o,
alínea “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 04 meses e 05 dias de detenção,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator